Tribunal: TJES
Processo: 0001133-28.2018.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001133-28.2018.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RECORRIDO: CRISTINA SILVESTRE DE SOUZA RAMOS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 0001133-28.2018.8.08.0041

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RECORRIDO:
CRISTINA SILVESTRE DE SOUZA RAMOS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

Em apertada síntese, sustenta a parte requerente que foi contratada pelo Requerido em designação temporária, tendo trabalhado durante o período entre fevereiro de 2015 a 2017, após reiterados processos seletivos em detrimento da suposta necessidade do Requerido, dando início a contratos sequenciais. Requer o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com juros e correções monetárias.

Em síntese, o magistrado julgou:
“
Ante todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral ao tempo em que declaro a nulidade dos contratos firmados e, via de consequência, condeno o demandado, Município de Presidente Kennedy, ao pagamento das parcelas de FGTS a parte autora, que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração auferida a partir de 2015 nos contratos firmados, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base na Taxa Referencial (TR), e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, devendo o pagamento ser realizado por meio de depósito em “conta vinculada do trabalhador”

O município recorrente, em sede de recurso (fls. 112/124), pleiteia preliminarmente a nulidade da sentença, alegando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa pelo indeferimento de prova testemunhal. No mérito, sustenta
a legalidade da contratação e o atendimento ao excepcional interesse público da contração.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida (fls. 56/57), por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Inicialmente, impõe-se a apreciação das questões processuais suscitadas. No tocante à preliminar de nulidade da sentença, fundada no indeferimento da prova testemunhal, não assiste razão à parte Recorrente.

Com efeito, o magistrado detém o poder-dever de conduzir a instrução probatória, podendo indeferir a produção de provas que se revelem desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC. No caso em apreço, verifica-se que os elementos constantes dos autos foram suficientes para a formação do convencimento judicial, tornando prescindível a produção de prova oral em audiência.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida e indefiro o requerimento de produção de prova testemunhal formulado pelo Recorrente.

Quanto ao mérito, sabe-se que a contratação temporária é possível, desde que presente a situação de caráter excepcional e transitória (artigo 37, IX, da Constituição Federal).

O que macula a contratação são as prorrogações exageradas ou as sucessivas contratações, desqualificando a natureza precária dos serviços contratados e gerando o direito à percepção do depósito de FGTS.

O cerne da presente demanda consiste em saber se os contratos firmados entre a parte autora e a parte demandada, por meios dos quais aquela prestou serviços para a administração pública no período de fevereiro de
2015 a dezembro de 2017
, assim por mais de 3 (três) anos, deixando claro a irregularidade na contratação.

Cito a sentença:
“
Decorre desse dispositivo, que a contratação sem concurso deve se dar por tempo determinado, visando atender necessidade temporária de excepcional interesse público, restando vedada esta modalidade de contratação quando as atividades a serem realizadas estiverem afetas a um cargo público ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. E no caso dos autos, ocorreram reiterados processos seletivos para contratação temporária, como forma da Administração fugir das amarras do concurso público, não mostrando justificativa quanto a excepcionalidade do interesse público em assim proceder. Aliás, as prorrogações de contratações demonstram, por si, a necessidade da Administração realizar concurso, mas opta pela contratação temporária, violando, assim, a regra insculpida no artigo 37, II, da CF, acima já citado. A Suprema Corte, ao julgar o RE n. 705.140, decidiu que a prorrogação sucessiva de contratação temporária para ocupar função permanente objetiva burlar o concurso público, sendo, portanto, nula. Ainda, nos termos do que o STF deliberou no RE n. 765.320, decidido sob o regime da repercussão geral, além da remuneração, é garantido, ao servidor contratado temporariamente de forma irregular, o pagamento dos depósitos de FGTS, ainda que a contratação não tenha sido disciplinada pelas regras da CLT. A parte autora comprovou a manutenção do vínculo contratual com o Requerido por meio dos documentos colacionados às fls. 22/23, que confirmam que a parte autora trabalhou para a

Administração Pública no período entre fevereiro de 2015 a 2017, contudo, em regime de contratação temporária e com sucessivas renovações, bem como, ausência dos depósitos do FGTS.
”

Vejamos como tem decidido o nosso E. Tribunal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante, porquanto não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de três anos. 2 - Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES OU EXCESSIVA DURAÇÃO DOS CONTRATOS. REGULARIDADE. PERÍODO EM QUE HOUVE NOMEAÇÃO PARA CARGO COMISSIONADO. DIREITO AO FGTS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 596.478⁄RR E DEMAIS PRECEDENTES VINCULANTES. DISTINGUISHING. SENTENÇA REFORMADA. 1) A documentação coligida aos autos comprova que, no período de 01.03.2000 a 31.12.2008, a autora foi nomeada para cargo comissionado como Chefe de Seção na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Cultura e Turismo, o que não justifica o recebimento de verbas fundiárias (FGTS) nesse período, ou permite a transmudação de um vínculo eminentemente administrativo em celetista para garantir ao servidor direitos próprios do aludido regime jurídico regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº 5.452, de 1º⁄05⁄1943). Precedentes deste Sodalício citados. 2) Posteriormente, a autora também foi contratada pelo município em regime de designação temporária para atuar em outras atividades. 3) O Plenário da Corte Constitucional, em junho de 2012, quando do apreço do Recurso Extraordinário nº 596.478⁄RR - cuja repercussão geral havia sido reconhecida, qualificando-lhe como representativo da controvérsia -, reputou constitucional o disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036⁄90, que, a seu turno, assegura o direito ao FGTS ao trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo por ofensa ao princípio do concurso público. Também o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.110.848⁄RN (Tema 141), sob a linha sistemática do art. 543-C do CPC⁄73 (recursos repetitivos), firmou a mesma orientação jurisprudencial, seguida deste Egrégio Sodalício, mediante Súmula nº 22. 4) Contudo, a simples condição de temporário não confere ao servidor o direito de perceber FGTS. Para tanto, é necessário que existam sucessivas renovações do contrato de trabalho, em afronta ao princípio do concurso público. Precedente. 5) No caso vertente, os contratos temporários firmados não ultrapassaram os prazos máximos de vigência estabelecidos nas respectivas leis de regência. Tampouco os dois contratos firmados para atuação como professora (únicos, cujas verbas não estão prescritas) podem ser considerados de duração excessiva, já que, somados, não extrapolam significativamente a 12 (doze) meses. Ademais, a contratação da autora por poucos meses para atuação em cargos e atividades diversas caracteriza a transitoriedade e excepcionalidade desse tipo de contratação, inexistindo infringência ao inc. IX do art. 37 da CF⁄88, ou ao princípio do concurso público, o que impõe a improcedência do pedido autoral com a inversão dos ônus sucumbenciais, os quais devem ser arcados integralmente pela autora. 6) O caso concreto sob análise apresenta um distinguishing ou uma distinção que não o permite se enquadrar na ratio decidendi dos precedentes vinculantes citados. 7) Remessa necessária conhecida para reformar a sentença. Honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 064140000270, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016).

No caso dos autos, a parte autora demonstra ter sido contratada pelo Município para exercer a função de professor nos anos de 2015 até 2017. Assim, é perceptível que os contratos foram renovados de forma sucessiva por 3 (três) anos, fazendo jus ao recolhimento do FGTS, conforme fundamentação retro.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, reitero que a sentença deve ser mantida para declarar inválido o contrato temporário objeto do presente pleito e o consequente pagamento do FGTS pleiteado.

Diante do exposto
, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)